Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-05.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000048-05.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ORLANDO JOSE MUTTI FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MANTIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por ORLANDO JOSÉ MUTTI FILHO em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena de multa, mantendo inalterada a pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O embargante apontou omissão e erro material no acórdão quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, expressamente consignada na sentença condenatória, e pleiteou a compensação com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve omissão e erro material no acórdão quanto à ausência de análise da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência simples, com reflexo na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão se configura quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pela parte, como previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo cabível a correção por meio de embargos de declaração. A sentença reconheceu de forma expressa a confissão espontânea do réu como elemento de convicção quanto à autoria delitiva, o que atrai a incidência obrigatória da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. O acórdão embargado manteve a omissão da sentença quanto à ausência de aplicação da referida atenuante, o que configura erro material e omissão sanável nos presentes embargos. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, salvo em casos de multirreincidência, hipótese não verificada nos autos. Com a compensação entre a confissão e a reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser redimensionada para o patamar da pena-base fixada na sentença, qual seja, 2 anos de reclusão. Apesar da redução da pena, o regime inicial de cumprimento permanece fechado, diante da reincidência e da preponderância de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes), nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é obrigatório quando utilizada como elemento de convicção para a condenação, ainda que qualificada ou parcial. É admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos da tese firmada no Tema 585 do STJ, salvo na hipótese de multirreincidência. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo em penas inferiores a 4 anos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", e 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 545; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp 2096889/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14/03/2024; STJ, AgRg no HC 749181/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 30/08/2023; STJ, AgRg no HC 809670/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8000048-05.2021.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que figura como embargante ORLANDO JOSÉ MUTTI FILHO, qualificado nos autos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões,